Tribunal: TJSP
Processo: 2387592-38.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
Habeas Corpus. Alegado constrangimento ilegal em razão de descumprimento da Súmula Vinculante 56 e da Resolução 474/2022-CNJ. Inocorrência. Dispensabilidade, na hipótese, de prévia expedição de mandado de intimação para que o sentenciado cumpra sua pena, diante da existência de vaga para o cumprimento de pena no regime adequado. Juízo, na hipótese, assegurou junto à SAP a existência da vaga

Ementa:
Habeas Corpus. Alegado constrangimento ilegal em razão de descumprimento da Súmula Vinculante 56 e da Resolução 474/2022-CNJ. Inocorrência. Dispensabilidade, na hipótese, de prévia expedição de mandado de intimação para que o sentenciado cumpra sua pena, diante da existência de vaga para o cumprimento de pena no regime adequado. Juízo, na hipótese, assegurou junto à SAP a existência da vaga previamente à expedição do mandado, frisando-se o regime a ser cumprido, bem como a proibição de alocar o paciente em regime mais gravoso para aguardar vaga. Inexistência de ilegalidade ou ato coator a ensejar a denegação da ordem. Ordem denegada liminarmente.